Tribunal: TJDFT
Processo: 0732933-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO DE PESSOA COM IDADE ENTRE 14 E 18 ANOS. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE ADOLESCENTE. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRATICADOS CONTRA OS FILHOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROVADA. SITUAÇÃO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.
I - Questões não examinadas pela autoridade competente, como a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ não podem ser decididas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou e naquela que manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta das condutas, consubstanciadas na prática de ameaça, estupro de vulnerável, estupro de pessoa com idade entre 14 e 18 anos, satisfação da lascívia mediante presença de adolescente e exploração sexual de adolescente, contra os próprios filhos.
III - A necessidade da prisão se configura, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de ação penal que imputa ao paciente a prática de crime de homicídio tentado.
IV - A grave situação de saúde do paciente não ficou demonstrada, tampouco a impossibilidade de que o tratamento adequado seja realizado no ambiente carcerário, de modo que não se mostra como argumento idôneo para a concessão de liberdade provisória.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
VI - Ordem denegada.